Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005466-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA IANDRA SILVA SANTOS - CPF: 062.264.391-65 (ADVOGADO), H. B. V. B. - CPF: 102.201.391-21 (AGRAVANTE), HIGOR SOUZA VILAS BOAS - CPF: 044.352.111-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT) EM AMBIENTE ESCOLAR - MÉTODO ABA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NATUREZA EDUCACIONAL/PEDAGÓGICA DO APOIO ESCOLAR - DEVER DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (LEI No 12.764/2012 E LEI No 13.146/2015) - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO À SAÚDE SUPLEMENTAR -

DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

É que as operadoras de plano de saúde têm o dever de custear o tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando-se, contudo, à assistência de natureza médico-hospitalar e ambulatorial/clínica.

A pretensão de compelir a operadora de saúde a custear Acompanhante Terapêutico (AT) de forma exclusiva no interior do
ambiente escolar
desborda dos limites do contrato de seguro-saúde.

Nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) e da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o fornecimento de profissional de apoio especializado na escola é encargo inerente à educação inclusiva, constituindo dever do Estado (rede pública) e das instituições privadas de ensino, de natureza eminentemente pedagógica e de integração social.

O laudo médico superveniente informando o agravamento do quadro da criança (reclassificação para o Nível 3 - severo), embora evidencie a necessidade fática do apoio, não tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação, não sendo cabível transferir à saúde suplementar um ônus imposto por lei ao sistema educacional.

Ausente a probabilidade do direito invocado em face da operadora de plano de saúde, revela-se escorreita a decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005466-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE
:
H.B.V.B., REPRESENTADO POR SEU GENITOR HIGOR SOUZA VILAS BOAS

AGRAVADA: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
H. B. V. B.
, representado por seu genitor
HIGOR SOUZA VILAS BOAS,
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1003382-87.2026.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento com acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar, conforme prescrição médica.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo a natureza terapêutica do acompanhante terapêutico, distinto de profissional de apoio pedagógico, bem como a obrigatoriedade de cobertura do tratamento, à luz da Lei n.o 12.764/2012, da Lei n.o 14.454/2022 e das Resoluções da ANS.

Alega, ainda, fato superveniente consistente no agravamento de seu quadro clínico, com reclassificação para nível 3 de suporte, conforme laudo médico atualizado, o que evidenciaria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 345330365).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 13 de fevereiro de 2026 (Id. 346331365).

A agravante ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 351637388)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Flávio César Fachone,
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.351637388).

Preparo recolhido (Id 154900697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para compelir a operadora de plano de saúde a custear acompanhante terapêutico (AT) no
ambiente escolar
do infante, diagnosticado com TEA.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por HEITOR BAEZ VILAS BOAS, menor impúbere, representado por seu genitor HIGOR SOUZA VILAS BOAS, em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Narra, em síntese, que o menor é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida, e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado sob o CID-10 F84 e CID-11 6A02, apresentando nível de suporte 2, sendo prescrito pela médica especialista que o acompanha o acompanhamento por Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar como continuidade da equipe de abordagem de ABA (Análise de Comportamento).

Esclarece que, em 26/01/2026, foi informado que a requerida havia encaminhado notificação negando o custeio do acompanhamento AT em ambiente escolar. Diante disso, seus genitores formalizaram protocolo (no 35977720260128062983) solicitando a liberação do AT, anexando laudo médico que descreve a urgência e necessidade do tratamento.

Alega que a requerida manteve a negativa, sustentando que o Acompanhamento Terapêutico (AT) não possui previsão na Lei no 9.656/1998 e não está contemplado no Rol de procedimentos da ANS.

Assim, em sede de antecipação de tutela, pugna que a requerida seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar do autor, incluindo o Acompanhante Terapêutico (AT) em sala de aula.

Ao final, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e prioridade na tramitação. (...) Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, posto que ausentes os requisitos necessários.

Pretende-se a concessão de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida autorize e custeie o Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar. Todavia, conquanto não se negue que referido apoio contribua positivamente na melhora do quadro clínico do menor, trata-se de medida que extrapola os limites do contrato de seguro-saúde, já que não se insere na natureza médico-hospitalar a que está obrigada a requerida.

(..) Registra-se que, as negativas da requerida foram apenas no que concerne ao tratamento ambulatorial externo, não havendo negativa quanto ao tratamento multidisciplinar do menor nos ambientes clínicos.

De tal modo, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pela parte autora”.
(Id. 221838822).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo a natureza terapêutica do acompanhante, distinto de profissional de apoio pedagógico, bem como a obrigatoriedade de cobertura do tratamento, à luz da Lei n.o 12.764/2012, da Lei n.o 14.454/2022 e das Resoluções da ANS.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à obrigação de a operadora de plano de saúde custear
Acompanhante Terapêutico (AT) no ambiente escolar
.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, a lei processual civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito

(
fumus boni iuris
) e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, e com a devida vênia aos respeitáveis argumentos da parte agravante,
entendo que a decisão agravada não merece reparos
.

A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, delimita a cobertura obrigatória a procedimentos de natureza médico-hospitalar, laboratorial e ambulatorial. Não se discute o dever da operadora em fornecer o tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, método ABA) em ambiente clínico, o qual, conforme os próprios autos indicam, não sofreu negativa pela agravada.

Ocorre que a pretensão de alocação de um profissional exclusivo para acompanhar o menor durante o período de aulas adentra, inequivocamente, na seara da
Educação Inclusiva
.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei no 12.764/2012) é expressa ao atribuir à
instituição de ensino
a obrigatoriedade de fornecer o acompanhante especializado.

No mesmo compasso, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) determina que incumbe ao Poder Público e às escolas privadas assegurar o sistema educacional inclusivo, fornecendo profissionais de apoio escolar sem repasse de custos à família.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem consolidando o entendimento de que a obrigatoriedade de fornecimento de acompanhante em ambiente escolar escapa à finalidade dos contratos de saúde suplementar, consubstanciando-se em dever do Estado e das instituições educacionais.

Transferir esse ônus pedagógico e de inclusão social (ainda que com reflexos comportamentais) para as operadoras de saúde configuraria uma intervenção indevida na essência do contrato de seguro-saúde, desequilibrando a mutualidade do sistema.

O Acompanhante Terapêutico (AT), quando inserido na dinâmica escolar para auxiliar no foco, na permanência em sala e na contenção de crises, atua na função precípua do monitor/acompanhante especializado previsto na legislação educacional.

No caso dos autos, o agravante trouxe um novo laudo médico atestando o agravamento de seu quadro para o Nível 3 de suporte (CID 11: 6A02). Tal documento, embora comprove inegavelmente a
necessidade fática
de a criança possuir um suporte contínuo, não tem o condão de alterar o
responsável legal
por essa prestação dentro da escola.

Sobre o tema, ressalto que embora haja prescrição médica, cuja necessidade e eficácia são reconhecidas, inexiste previsão contratual expressa sobre a cobertura.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE GUIAS PARA TERAPIAS –
ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO-PEDAGÓGICO EM AMBIENTE ESCOLAR – EXCLUSÃO DA COBERTURA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)4. Por outro lado,
descabe a determinação para fornecimento de acompanhamento terapêutico para atuação em ambiente escolar, pois impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde.
5. Recurso parcialmente provido”.
- (N.U 1021663-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) – grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – REEMBOLSO LIMITADO AO VALOR DA TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE –
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR/DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA - SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Para evitar enriquecimento sem causa e somente em hipóteses excepcionais, o reembolso do valor deve ser limitado à tabela praticada pela rede credenciada (TJ-MT - AC: 10152268720218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

A terapia com acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar apresenta natureza educacional e não integra o escopo dos contratos de planos e seguros de saúde
. Assim, extrapolado o âmbito clínico não há que se falar em cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde”.
(N.U 1016733-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)” (N.U 1021929-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Além disso, a concessão desse serviço gera onerosidade excessiva as operadoras de saúde, extrapolando os limites da cobertura contratual que, via de regra, se restringe a atendimentos hospitalares e ambulatoriais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026